Tribunal: TJBA
Processo: 8064113-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064113-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: NEIDE GUSMAO DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ALESSANDRO PACHECO PIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O BACEN. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a exclusão de apontamento no SCR/SISBACEN e indeferindo o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em examinar: (i) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e a competência do juízo estadual; (ii) a possibilidade de exclusão do apontamento no SCR/SISBACEN em razão da ausência de notificação prévia ao consumidor; e (iii) a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Banco Central do Brasil, na condição de gestor e administrador do SCR, não é parte necessária em demanda que discute a responsabilidade da instituição financeira pela ausência de notificação prévia ao consumidor, afastando-se, por consequência, a incompetência absoluta do juízo estadual.

4 - A ausência de comprovação do cumprimento do dever de comunicação prévia ao consumidor sobre o registro de seus dados no SCR, previsto no art. 13 da Resolução CMN n.º 5.037/2022 e no art. 43, § 2º, do CDC, configura falha na prestação do serviço, mas não autoriza a exclusão do apontamento, porquanto o envio das informações ao Banco Central constitui obrigação legal imposta às instituições financeiras, cujo cumprimento não pode ser sancionado.

5 - A configuração de danos morais decorrentes de inscrição no SCR não se opera in re ipsa, exigindo comprovação concreta do prejuízo sofrido pelo consumidor, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso de apelação da instituição financeira provido para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Recurso de apelação da autora desprovido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 43, § 2º; CPC, arts. 98, § 3º, e 373, I; Resolução CMN n.º 5.037/2022, arts. 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06/04/2021; STJ, REsp n. 1.982.457/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29/09/2025; Súmula 297/STJ; Súmula 572/STJ; TJ-MG, Apelação Cível n. 50024095920248130073; TJ-BA, Apelação Cível n. 8125746-15.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8064113-03.2023.8.05.0001
, em que figuram reciprocamente como apelantes e apelados
MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NEIDE GUSMÃO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NEIDE GUSMÃO DA SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04